Tribunal: STF
Processo: RE 1598099
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São paulo, fundado na letra "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“- Reclamação fundada no artigo 988, II, do Código de Processo Civil - Alegação de afronta à autoridade de acórdão do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, no qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684, de 2015, para a fixação de critérios adicionais para o uso alternativo do solo em local de assentamento urbano, em área de preservação permanente - Trânsito em julgado do acórdão reclamado posterior ao ajuizamento da ação - Impossibilidade de a reclamação ser sucedâneo recursal - Possibilidade de confronto entre o acórdão reclamado, oriundo de órgão fracionário do Tribunal, e o acórdão paradigma, do Órgão Especial, por este ter sido proferido em controle abstrato de constitucionalidade, ter efeito erga omnes e caráter vinculante. 
- O acórdão reclamado dissentiu do entendimento do Órgão Especial, porque corroborou a legalidade do auto de infração imposto à reclamante, aludindo a normas que garantiriam proteção especial ao cerrado, sob a premissa de que a intensidade da presença antrópica no local e a data da consolidação do loteamento não têm importância, para os fins do processo, ao passo que o acórdão paradigma afirmou que o direito de construir em lotes oriundos do parcelamento do solo urbano registrado no Serviço de Registro de Imóveis competente depende, apenas, do respeito às áreas de preservação permanente exigidas na legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado conforme a legislação específica, e, quando é o caso, de regularização fundiária de interesse social, com estudo técnico prévio, e da inexistência de risco, requisitos não aplicáveis ao caso, porque os lotes da autora estão em área regular - Ofensa à autoridade do acórdão do Órgão Especial - Desconstituição dos efeitos da coisa julgada incidente sobre a decisão reclamada, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação nº 509 - Pedido procedente, com determinação de reexame do caso com base no que foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade.” (e-doc. 35)

Aduz o recorrente ter havido violação do artigo 102, §2º, da Constituição Federal.
Alega que, na origem, trata-se de "[r]eclamação proposta por João Parreira Negócios Imobiliários Ltda. em face do acórdão proferido pela colenda 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente que, no âmbito da apelação cível n.1000068-84.2018.8.26.0071, deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo para julgar improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental".
Registra que, naquela assentada, "o órgão julgador da corte paulista entendeu que o parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/15 deve ser aplicado ao Loteamento Jardim Aviação".
Acrescenta que a parte reclamante, ora recorrida, argumentou na reclamação que "o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por este colendo Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2100850-72.2016.8.26.0000, que conferiu interpretação conforme ao parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual n. 15.684/15, assegurando o direito de construir em loteamentos urbanos regulares", de maneira que a "tese central da reclamante [...] repousa na violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, uma vez que a aprovação do loteamento é anterior à legislação ambiental utilizada para a autuação (Lei Estadual n. 13.550/09)". 
Destacou que a parte reclamante/recorrida também alegou que houve "ofensa à tese fixada no incidente de assunção de competência (IAC) n. 0019292-98.2013.8.26.0071, que, ao analisar o loteamento Jardim Aviação, no mesmo Município de Bauru, estabeleceu a aplicação do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual n. 15.684/15, por se tratar de parcelamento de solo aprovado em 1947, sob a égide de legislação que não impunha as restrições ambientais atuais". 
Pondera que o TJSP concluiu que o ato reclamado ali analisado "não observou o precedente vinculante consubstanciado no acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade n. 2100850-72.2016.8.26.0000", desrespeitando "o efeito erga omnes e vinculante inerente às decisões de mérito prolatadas em ação direta de inconstitucionalidade, pois seu conteúdo difere em absoluto da interpretação conforme que lhe foi conferida na decisão recorrida". 
No ponto, afirma que o acórdão recorrido "deu aplicação equivocada ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/15, compreendendo seu alcance para hipótese não contemplada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 2100850-72.2016.8.26.0000)", o qual "exclui[u] qualquer outra interpretação que não aquela voltada a restringir a possibilidade do uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de Preservação Permanente, desde que ocorra a regularização fundiária de interesse social com estudo técnico prévio e não seja área de risco". 
Decido.
Compulsando os autos, observo que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a reclamação deflagrada pela parte recorrida, João Parreira Negócios Imobiliários Ltda., assentando que o acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nos autos do processo de  nº 1000068-84. 2018.8.26.0071, malferiu o entendimento alcançado no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade local de nº 2100850-72.2016.8.26.0000, que teria definido que "o direito de construir em lotes oriundos do parcelamento do solo urbano registrado no Serviço de Registro de Imóveis competente depende, exclusivamente, do respeito às áreas de preservação permanente exigidas na legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado conforme a legislação específica". 
Por oportuno, colo excerto do acórdão recorrido para melhor elucidação do caso em exame: 

"Trata-se de Reclamação apresentada por João Parreira Negócios Imobiliários Ltda., com base no artigo 988, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão prolatado no dia 15.05.2025, pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, de que foi relator o Em. Des. ALIENDE RIBEIRO (fls. 426/434 e 447/455), na Apelação nº 1000068-84. 2018.8.26.0071, interposta em ação ajuizada pela reclamante contra o Estado de São Paulo, com pedido de declaração de nulidade de auto de infração ambiental, pretendendo garantir a autoridade de acórdão proferido pelo C. Órgão Especial desta Corte, em 05.06.2019, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2100850-72.2016.8.26.0000, relator o Em. Des. JACOB VALENTE, no qual foi declarada “a constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei 15.684/2015, com interpretação conforme a Constituição Estadual (nos seus artigos 193, 194, 196, 198 e 202), sem redução de texto, para restringir a possibilidade do uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de Preservação Permanente, desde que ocorra a regularização fundiária de interesse social com estudo técnico prévio e não seja área de risco” (fl. 53)
[...]
De acordo com a petição inicial, a autoridade do referido acórdão foi contrariada por decisão da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, relator o Em. Desembargador ALIENDE RIBEIRO, lançada na Apelação nº 1000068-84.2018.8.26.0071, que não observou a interpretação conferida pelo Órgão Especial ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/2015, no julgamento da ação direta. 
A ação primitiva foi ajuizada pela reclamante contra o Estado de São Paulo, pedindo a declaração de nulidade de auto de infração ambiental lavrado em virtude da supressão de vegetação nativa até então existente em lotes de propriedade dela, situados no Jardim Mary, no Município de Bauru.
[...]
O acórdão proferido pelo C. Órgão Especial no julgamento da ADIN nº 2100850-72.2016.8.26.0000 deu interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, para que o uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente seja condicionado à regularização fundiária de interesse social, com estudo técnico prévio, e só seja possível se não se tratar de área de risco.
[...]
No acórdão reclamado, a C. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente aduziu que a proteção legal ao bioma do cerrado (ao qual os lotes da reclamante se circunscrevem) é anterior à vigência da Lei Estadual nº 13.550, de 2 de junho de 2009, razão pela qual “não há suporte jurídico ao acolhimento da pretensão de supressão da vegetação” (fl. 433), que a urbanização da área “não descaracteriza o caráter nativo da vegetação, que tem relação apenas com a presença espontânea de espécies vegetais em determinada localidade, independentemente da existência e intensidade da atividade antrópica” (fl. 433), e que “a data de consolidação do loteamento não afasta a necessidade de licenciamento ambiental para autorização da supressão de vegetação” (fl. 434).
[...]
Pois bem. 
A decisão reclamada realmente contraria o acórdão do C. Órgão Especial.
 O acórdão do Órgão Especial examinou a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/2015, mas não o fez quanto ao seu “caput”. 
Enquanto o “caput” do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/2015 que não foi objeto de controle de constitucionalidade trata do uso alternativo do solo em área urbana consolidada de qualquer espécie, o parágrafo único do mesmo dispositivo, EXAMINADO NO ACÓRDÃO ALEGADAMENTE OFENDIDO, trata, especificamente, do direito de construir em loteamentos registrados no Registro de Imóveis.
O alcance do mencionado dispositivo legal não foi restringido pelo Órgão Especial, que, de outra sorte, fixou requisitos complementares especificamente para o exercício do direito de construir em lotes urbanos que se insiram em área de preservação permanente e dependam de regularização fundiária, haja vista que “a consolidação pela ocupação antrópica (humana) em área urbana não é, por si só, suficiente para conferir o direito de construção em lotes do seu parcelamento, sem prévia autorização em Plano Diretor ou lei municipal, ou em áreas de risco, de preservação ecológica ou onde a poluição impeça condições sanitária suportáveis, no esteio do artigo 3º e seu parágrafo único da Lei 6.766/1979, com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.785/1999” (decisão paradigma, fl. 52).
O caso concreto não demanda a aplicação dos requisitos adicionais definidos pelo Órgão Especial, para compatibilizar o parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/2015 com a Constituição do Estado, porque já se satisfaz com a redação original do mencionado dispositivo, sem necessidade do temperamento oriundo da interpretação conforme, o qual autoriza a construção “em lotes oriundos de parcelamento do solo urbano registrado no Serviço de Registro de Imóveis competente, desde que respeitadas as Áreas de Preservação Permanente, exigidas pela legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica” (artigo 40, parágrafo único, parte final). 
Ficou evidenciado, a partir do laudo pericial de fls. 184/230, que a ocupação da autora da ação primitiva é regular, de modo que o primeiro requisito adicional definido pelo Órgão Especial, ao dar interpretação conforme ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/2015 prévia regularização fundiária de interesse social, precedida de estudo técnico , não se aplica ao caso.
O perito afirmou e é incontroverso que a área em discussão integra loteamento regularizado e registrado desde 1973 (o “Jardim Mary”), época em que a legislação ambiental praticamente se resumia ao Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, o qual não impunha limites de reserva legal. Afirmou também que tal área se situa no perímetro urbano do Município de Bauru desde 1978 e que ela não constitui área de proteção ambiental ou outra espécie de unidade de conservação ambiental prevista no artigo 14 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que “Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências” (fl. 219).
Sendo assim, à luz do acórdão paradigma, não há impedimento à remoção da vegetação lá existente, que, aliás, segundo o perito, é exclusivamente rasteira e incapaz de “garantir um ecossistema em sua plenitude” (fls. 217/219).
O segundo requisito fixado pelo Órgão Especial não se tratar de área de risco , da mesma forma, não se aplica ao caso, seja porque a existência de prévio licenciamento ambiental e de registro do loteamento no Registro de Imóveis pressupõe que a existência de possíveis riscos foi avaliada e descartada pelos órgãos competentes, seja porque não há elementos nos autos sugerindo riscos supervenientes, ou, ainda, porque a eliminação, correção ou administração de riscos é pressuposto da própria regularização fundiária urbana, conforme o artigo 39 da Lei Federal nº 13.465/2017. 
No julgamento da ADIN nº 2100850-72.2016. 8.26.0000, o Órgão Especial concluiu que o parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/2015 é constitucional, pelo que não infringe os artigos 191 e seguintes da Constituição do Estado, ou princípios a eles correlatos, como o da vedação ao retrocesso ambiental, que impede “alteração legislativa que inviabilize ou reduza a proteção ambiental existente” (ADIN nº 2243119-66.2018.8.26.0000, relatora Des. Cristina Zucchi, j. 08.05.2019), tanto que não lhe impôs redução de texto, mas decidiu que ele deve ser interpretado de maneira que o uso alternativo do solo na forma do artigo 3º, VI, do Código Florestal, em áreas de preservação permanente ainda não regularizadas, só se dê mediante regularização fundiária de interesse social, com estudo técnico prévio e a constatação de que não se trata de área de risco, situação que, como dito, não se amolda ao caso examinado nos autos principais, que concerne a loteamento regular, que não se situa em área de preservação permanente, não se equipara a núcleo urbano informal e não se sujeita à regularização fundiária urbana. 
Não consta do acórdão paradigma que, para a construção em lotes já regulares, deverá ser observada toda a legislação ambiental em vigor, o que implicaria alteração significativa do parágrafo único do artigo 40 da lei estadual, que, reproduzindo regra do seu “caput”, é expresso ao dizer que deverão ser “respeitadas as Áreas de Preservação Permanente exigidas pela legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica” (grifei).
Não há, ademais, no acórdão paradigma, menção a percentuais mínimos de preservação de vegetação nativa, à necessidade de compensação pela supressão de fragmento de vegetação nativa, no exercício do direito de construir, ou à prévia avaliação de órgão ambiental.
O fato é que o acórdão reclamado corroborou a legalidade do auto de infração imposto à reclamante, aludindo a normas que garantiriam proteção especial ao cerrado, com percentuais mínimos de preservação de vegetação nativa, sem indicar quais limites foram excedidos ou quais normas foram violadas por ela, antes ou depois da regularização do loteamento “Jardim Mary” perante o Município de Bauru, e afirmando que a intensidade da presença antrópica no local e a data da consolidação do loteamento não têm relevância, para os fins do processo, pese a regularidade formal dos imóveis, e, com isso, destoou do acórdão paradigma, de acordo com o qual o direito de construir em lotes oriundos do parcelamento do solo urbano registrado no Serviço de Registro de Imóveis competente depende, exclusivamente, do respeito às áreas de preservação permanente exigidas na legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado conforme a legislação específica, e, quando for o caso, de regularização fundiária de interesse social, com estudo técnico prévio, e da inexistência de risco, requisitos não aplicáveis ao caso, porque os lotes da autora estão em área regular. " (e-doc. 35) (grifos acrescidos)

Nessas circunstâncias, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário.  
Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 

“Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’
(RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).
Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Desapropriação. Indenização. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.913.320/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2017. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 948.700/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).

Além disso, verifico que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual nº 15.684/2015,  Lei Estadual nº 13.550, Lei Federal nº 13.465/2017, Lei Federal nº 9.985 e Decreto-lei nº 58/37). Incidência do óbice da Súmula nº 279/STF. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que a Turma de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.417.790/SP-AgR, Segunda Turma, Relator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 2/5/23).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários, porquanto sequer fixados na origem. 
Publique-se.
Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente